Tribunal: TJSP
Processo: 2217262-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1 No caso concreto, assiste razão às embargantes quando asseveram que o v. acórdão deixou de analisar a incidência da lei consumerista à hipótese concreta, a repercutir sobre a possibilidade de inversão no ônus da prova.
2. Ocorre que, com a devida venia, a uma, a relação contratual estabelecida entre as partes

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1 No caso concreto, assiste razão às embargantes quando asseveram que o v. acórdão deixou de analisar a incidência da lei consumerista à hipótese concreta, a repercutir sobre a possibilidade de inversão no ônus da prova.
2. Ocorre que, com a devida venia, a uma, a relação contratual estabelecida entre as partes possui natureza civil; a duas, não se cogita de adoção da teoria finalista mitigada, conforme precedentes do e. STJ, pois não se constata situação de vulnerabilidade entre as partes e; a três, fosse o caso de a incidência da lei consumerista, por certo é que a inversão do ônus da prova não deslocaria a responsabilidade pelo pagamento das provas requeridas pelas partes.
3. Portanto, acolhem-se os embargos para sanar a omissão, sendo caso de alterar o dispositivo do v. aresto para reconhecer o parcial provimento do recurso, acolhido unicamente para restabelecer o litisconsórcio ativo, mantida a r. decisão quanto aos demais temas abordados.
4. Embargos acolhidos para sanar omissão, alterado o dispositivo para "parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217262-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SARAMIRA CARDOSO BOHADANA e LARINGOCENTER
SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, é embargado JOHNSON & JOHNSON DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos para sanar omissão, com a correspondente alteração do dispositivo
para “parcial provimento”, posto rejeitada a parcela ora conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217262-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2217262-47.2020.8.26.0000/50000
Embargante: SARAMIRA CARDOSO BOHADANA E OUTRO
Embargado: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 33a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Sergio da Costa Leite

V O T O No 50157
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1 No caso concreto, assiste razão às embargantes quando
asseveram que o v. acórdão deixou de analisar a incidência
da lei consumerista à hipótese concreta, a repercutir sobre a
possibilidade de inversão no ônus da prova.
2. Ocorre que, com a devida venia, a uma, a relação
contratual estabelecida entre as partes possui natureza civil;
a duas, não se cogita de adoção da teoria finalista mitigada,
conforme precedentes do e. STJ, pois não se constata
situação de vulnerabilidade entre as partes e; a três, fosse o
caso de a incidência da lei consumerista, por certo é que a
inversão do ônus da prova não deslocaria a responsabilidade
pelo pagamento das provas requeridas pelas partes.
3. Portanto, acolhem-se os embargos para sanar a omissão,
sendo caso de alterar o dispositivo do v. aresto para
reconhecer o parcial provimento do recurso, acolhido
unicamente para restabelecer o litisconsórcio ativo, mantida
a r. decisão quanto aos demais temas abordados.
4. Embargos acolhidos para sanar omissão, alterado o
dispositivo para “parcialmente provido”.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por
SARAMIRA CARDOSO BOHADANA e LARINGOCENTER SERVIÇOS
MÉDICOS EIRELI em ação de reparação de danos que promovem em face
de JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, contra a r. decisão de fls. 515/516,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217262-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
declarada às fls. 542/543.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso quanto
à insurgência relacionada ao pedido de inversão do ônus da prova, bem
assim ao prazo para recolhimento dos salários do perito judicial.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, assiste razão à embargante quando
assevera que o v. acórdão, embora tenha provido ok recurso para
restabelecer o litisconsórcio ativo, deixou de analisar a incidência da lei
consumerista à hipótese concreta, a repercutir sobre a possibilidade de
inversão no ônus da prova.
Ocorre que, com a devida venia, a uma, a relação
contratual estabelecida entre as partes possui natureza civil; a duas, não se
cogita de adoção da teoria finalista mitigada, conforme precedentes do e.
STJ2, pois não se constata situação de vulnerabilidade entre as partes e; a
três, fosse o caso de a incidência da lei consumerista, por certo é que a
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro
material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde
que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A decisão é contraditória quando
traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões apreciáveis de oficio pelo
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra
ilegível', quer porque escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto
incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais 13. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2 STJ, AgRg no AREsp 601.234/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/05/2015,
DJe 21/05/2015; STJ, RMS 27.512/BA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217262-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
inversão do ônus da prova não deslocaria a responsabilidade pelo
pagamento das provas requeridas pelas partes.
A propósito, as autoras não eram destinatárias finais
do serviço contratado, uma vez que o contrato celebrado com a requerida
tinha finalidade de viabilizar a prestação de “serviços médicos em geral,
cursos, palestras e aulas relacionadas à área médica para terceiros”.
Por outro lado, a teoria finalista mitigada adotada pelo
e. STJ. não se aplica à hipótese, posto não se cogitar de vulnerabilidade
entre as partes contratantes.
Por fim, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“não se pode confundir ônus da prova com obrigação pelo pagamento
ou adiantamento das despesas do processo”3.
Portanto, acolhem-se os embargos para sanar a
omissão, sendo caso de alterar o dispositivo do v. aresto para reconhecer o
parcial provimento do recurso, acolhido unicamente para restabelecer o
litisconsórcio ativo, mantida a r. decisão quanto aos demais temas
abordados.
3. Ante o exposto, acolhem-se os embargos para
sanar omissão, com a correspondente alteração do dispositivo para
“parcial provimento”, posto rejeitada a parcela ora conhecida.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 REsp n.o 1.110.219 - PR (2008/0272260-3) - Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/11/2010.